Tribunal: TJMT
Processo: 1018295-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018295-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SIDINEY BATISTA DE FREITAS - CPF: 014.436.971-09 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANA DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 015.943.521-86 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SIDINEY BATISTA DE FREITAS - CPF: 014.436.971-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO E LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de indivíduo investigado pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e perseguição (art. 147-A do CP). A Defensoria Pública sustenta ausência de requisitos para a custódia cautelar e postula substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, diante do descumprimento de medida protetiva e da alegada ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a segregação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de primeiro grau baseia-se em elementos concretos dos autos, destacando o descumprimento de medida protetiva vigente, a invasão da residência da vítima, tentativa de agressão e risco à integridade física e psicológica da ofendida.

4.
As medidas protetivas anteriormente impostas mostraram-se ineficazes, sendo a prisão preventiva necessária para resguardar a ordem pública e a segurança da vítima.

5.
O comportamento reiterado do investigado evidencia desrespeito às ordens judiciais, configurando
periculum
libertatis
e justificando a medida extrema.

6.
O ciclo de violência doméstica, com alternância entre agressões e aparente reconciliação, compromete a autonomia da vítima e exige atuação estatal mais firme.

7.
A fundamentação da custódia cautelar atende aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, não se tratando de decisão genérica ou desprovida de elementos objetivos.

8.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O descumprimento de medida protetiva de urgência justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a integridade da vítima e a efetividade das decisões judiciais.

2.
A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos do caso não viola os princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e homogeneidade.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando já se mostraram ineficazes no contexto de violência doméstica.

4.
A inserção da vítima no ciclo da violência doméstica autoriza a custódia cautelar como instrumento de proteção.

5.
A jurisprudência admite a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e prevenir a reiteração delitiva, especialmente em casos de violência de gênero.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, §6º; 312; 313, III; CP,
arts
. 129, §13, e 147-A; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 202171/MT,
DJe
20.10.2024; STF, HC 213627
AgR
,
DJe
27.04.2022; TJMT, Enunciado n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
SIDINEY BATISTA DE FREITAS
,
preso preventivamente desde 01/06/2025, pela suposta prática dos delitos previstos
no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), art. 129, § 13º do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica), e art. 147-A do Código Penal (perseguição), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher
(Id.
291318395
)
.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, baseando-se apenas em suposições abstratas, sem demonstrar o efetivo perigo que a liberdade do paciente representaria
(Id.
291318394
)
.

Argumenta ainda a defesa que a prisão preventiva viola os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e homogeneidade, considerando que, em caso de eventual condenação, a pena final a ser aplicada pode não atingir patamar que justifique o cumprimento em regime fechado, o que caracterizaria antecipação de pena sem o devido processo legal.

Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e a existência de quatro filhos menores, sustentando que tais elementos reforçam a desproporcionalidade da medida extrema adotada.

Pugna, liminar e definitivamente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em decisão proferida no Id. 291533371, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão. Na mesma decisão, determinou-se o encaminhamento de ofício à autoridade apontada como coatora para prestar informações e, posteriormente, vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou informações no I
d.
294073898, esclarecendo que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, não em simples abstrações ou presunções, mas em elementos concretos extraídos dos autos.

Destacou que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, tendo o paciente invadido o estabelecimento comercial da ofendida e tentado agredi-la, o que a obrigou a fugir e se dirigir à Delegacia de Polícia.

O Ministério Público,
por meio do
parecer
subscrito pelo
ilustre Procurador de Justiça
Dr.
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela denegação da ordem,
sustentando que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na segurança da vítima, considerando que as medidas protetivas deferidas não foram suficientes para garantia da integridade física e psíquica da ofendida, pois o paciente as descumpriu mesmo após ter sido devidamente intimado. Destacou ainda que a decisão que decretou a prisão trouxe elementos claros relativos ao caso concreto, não havendo que se falar em decisão genérica ou sem fundamentação.

Em parecer, o Ministério Público, por intermédio d
o
ilustre Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, opinou pela
denegação da ordem

(Id.
295455364
)
, assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ASPECTOS CONCRETOS DO CASO EM ANÁLISE – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Sidiney Batista
d
e Freitas
, preso preventivamente desde 01/06/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), art. 129, § 13º do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica), e art. 147-A do Código Penal (perseguição), no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta dos autos que, em 28/03/2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo o paciente sido intimado eletronicamente via WhatsApp em 29/03/2025.

Em 01/06/2025, a vítima registrou novo Boletim de Ocorrência narrando suposta invasão de sua residência pelo paciente por volta das 06h00, tentativa de
agressão física e perseguição. Posteriormente, o paciente foi localizado no estabelecimento comercial da vítima (restaurante) e preso em flagrante.

Em Audiência de Custódia realizada em 02/06/2025, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva pela autoridade apontada como coatora, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, do modus operandi e do histórico de ocorrências, considerando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, além de violar os princípios da subsidiariedade, proporcionalidade e homogeneidade.

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e
o periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

A decisão que converteu a prisão em preventiva baseou-se em elementos concretos extraídos dos autos, apontando risco atual à integridade da vítima, reiterado descumprimento de decisões judiciais e histórico de registros anteriores envolvendo a mesma pessoa, sendo insuficiente, para a prevenção, a imposição de medidas diversas do cárcere
, o que se verifica dos seguintes trechos da decisão:

“(...) Em relação ao
fumus
comissi
delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, consoante se infere do boletim de ocorrências nº 2025.172495 (ID 196027536), declarações da vítima ID 196027540, declarações dos Policiais Militares Assis dos Santos Silva (ID 196027538) e Isaias Cordeiro Rosa (ID 196027537), os quais participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao
periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de, pelo menos, um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi do delito.

Por esse ângulo, denota-se que o autuado e a vítima mantinham um relacionamento, sendo que em março deste ano a ofendida requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, em virtude de ter sofrido agressões, sendo o autuado devidamente intimado naquela oportunidade. Segundo consta, na data de ontem, o autuado foi até a
residência da vítima e invadiu o local, tentando agredi-la, ocasião em que a vítima foragiu pulando o muro, ficando com escoriações, conforme consta das fotografias de ID 196027906 - Pág. 2/4.

Portanto, é certo o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Deste modo, a maior ousadia criminosa do autuado, evidencia sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública, bem como integridade física e psíquica da vítima.

Outrossim, há evidências concretas de que a vítima se encontre inserida no denominado “ciclo da violência doméstica”, entendido como um padrão recorrente de agressões físicas, psicológicas e/ou morais que se alternam com fases de aparente reconciliação e tranquilidade, de modo a comprometer a autonomia da mulher em buscar proteção ou denunciar o agressor. Presente essa indicação nos autos, conforme as declarações da ofendida, fato que justifica, por ora, a segregação cautelar com fundamento na suposta vulnerabilidade psicológica da vítima.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua constrição cautelar do autuado é medida de rigor.

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado SIDINEY BATISTA DE FREITAS EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública. (...)”

No caso em tela, a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, ante o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas. A autoridade apontada como coatora fundamentou sua decisão em elementos concretos, destacando a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do delito, consistente na invasão da residência da vítima, na tentativa de agressão e na perseguição perpetrada pelo paciente, mesmo após ter sido devidamente intimado das medidas protetivas vigentes.

Conforme bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora (I
d.
294073898), o paciente e a vítima mantinham um relacionamento, sendo que em março de 2025, a ofendida requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, em virtude de ter sofrido agressões, tendo o paciente sido devidamente intimado naquela oportunidade. Contudo, na data de 01/06/2025, o paciente dirigiu-se até a residência da vítima e invadiu o local, tentando agredi-la, ocasião em que a vítima, para escapar, precisou pular o muro, sofrendo escoriações conforme demonstrado nas fotografias juntadas aos autos.

Tais fatos revelam a ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas e a real periculosidade do paciente, evidenciando o risco concreto à integridade física
e psíquica da vítima caso ele permaneça em liberdade. Nesse cenário, a segregação cautelar mostra-se adequada e proporcional, sendo necessária para interromper o ciclo de violência e garantir a eficácia das determinações judiciais.

Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, o
descumprimento de medida protetiva de urgência justifica a decretação da prisão preventiva
para resguardar a eficácia da proteção conferida à vítima, sendo inadmissível a substituição por medidas cautelares diversas em tais hipóteses:

“A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de
medidas

protetivas
e a decretação de prisão preventiva em caso de
descumprimento
nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por
medidas
cautelares diversas.” (STJ, RHC 202171 / MT, Quinta Turma,
DJe
20/10/2024).

Igualmente, o
Supremo Tribunal Federal
reconhece que, havendo risco concreto à integridade da vítima, especialmente no contexto de violência doméstica, a prisão preventiva mostra-se legítima e necessária:

“Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF, HC 213627
AgR
,
DJe
27/04/2022).

A alegação da defesa de que a decisão carece de fundamentação concreta não procede, pois, como demonstrado, o magistrado baseou-se em fatos objetivos e circunstâncias específicas do caso para decretar a prisão preventiva. Não se trata, portanto, de fundamentação genérica ou abstrata, mas sim de decisão ancorada em elementos probatórios que demonstram o risco real que a liberdade do paciente representa.

Quanto à violação do princípio da subsidiariedade, verifica-se que o magistrado expressamente consignou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas ao caso concreto, dada a periculosidade demonstrada pelo agente. De fato, considerando que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, invadindo a residência da vítima e tentando agredi-la, não há como concluir pela suficiência de novas medidas menos gravosas, pois estas já se mostraram ineficazes para impedir novas investidas do agente contra a ofendida.

Sobre esse ponto, o Ministério Público, em seu parecer, destacou que "
a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e segurança da vítima, tendo em vista que, apesar das medidas em vigor, o paciente descumpriu a decisão judicial, comparecendo à residência da ofendida e invadindo o local
" (I
d.
295791897).

No tocante à alegada violação do princípio da homogeneidade, também não assiste razão à defesa. Embora seja verdade que a custódia cautelar não pode ser mais gravosa que a sanção final possivelmente imposta, no caso em análise, considerando a natureza e a gravidade dos crimes imputados ao paciente (descumprimento de medida protetiva, lesão corporal qualificada e perseguição), além do modo como foram praticados, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que eventual condenação resultaria em pena incompatível com o regime fechado ou substituível por restritivas de direitos.

Aliás, cumpre destacar que o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) possui natureza própria, independente dos crimes que possam resultar de sua violação, e tem como objetivo punir o desrespeito às ordens judiciais proferidas para proteção da vítima de violência doméstica. Assim, a prisão preventiva para garantia da eficácia dessas medidas encontra respaldo legal no art. 313, III, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da custódia cautelar para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

Nessa linha de raciocínio, a gravidade concreta da conduta não está apenas na natureza dos delitos imputados, mas, sobretudo, na conduta reincidente e desafiadora da autoridade judicial, pois o paciente, mesmo intimado das medidas protetivas, optou deliberadamente por descumpri-las, colocando em risco a integridade da vítima. Esse comportamento revela que o agente não se intimida com determinações judiciais menos severas, justificando, assim, a imposição da custódia preventiva como único meio eficaz para garantir a proteção da ofendida.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (residência fixa, trabalho lícito e filhos menores), é pacífico o entendimento de que tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Nesse sentido, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que "
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
", como corretamente apontado pelo Parquet em seu parecer.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar (I
d.
291533371), a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas em tais hipóteses, especialmente quando as determinações judiciais anteriores já se mostraram insuficientes para conter o agente.

A decisão de primeiro grau também apontou indícios concretos de que a vítima
encontra-se
inserida no denominado "ciclo da violência doméstica", entendido como um padrão recorrente de agressões físicas, psicológicas e/ou morais que se alternam com fases de aparente reconciliação e tranquilidade, comprometendo a autonomia da mulher em buscar proteção ou denunciar o agressor. Essa circunstância, devidamente evidenciada pelas declarações da ofendida, justifica a segregação cautelar como forma de interromper esse ciclo e garantir a efetiva proteção da vítima.

Vale ressaltar que esta Corte, alicerçada no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, tem por prática verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça a manutenção da segregação cautelar em situações como a presente, onde se verifica risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida.

Destarte, conclui-se que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e amparada legalmente pelos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois estas se mostraram insuficientes para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

mantendo-se
inaltera
da a decisão que decretou a prisão preventiva de
Sidiney Batista de Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025